Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. FATURAS DISCREPANTES DO PADRÃO DE CONSUMO DA UNIDADE USUÁRIA. VAZAMENTO NA REDE HIDRÁULICA INTERNA. ESCOAMENTO PARA FORA DA REDE DE ESGOTO. REVISÃO DA TARIFA DE ESGOTO. ACORDO DE PARCELAMENTO QUE NÃO IMPEDE A REDISCUSSÃO DA DÍVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. À luz do que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 8.078/1990, confissão de dívida embutida em acordo de parcelamento não impede o consumidor de pleitear judicialmente a revisão de faturas de água e esgoto consideradas exorbitantes.
II. De acordo com o artigo 118, § 4o, da Resolução ADASA 14/2011, “comprovado que o excesso de água do vazamento perceptível ou imperceptível não tenha escoado para a rede pública coletora de esgotos sanitários, a cobrança da tarifa de esgotos será faturada com base no consumo médio da unidade usuária”.
III. Não é cabível a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que a CAESB realizou o faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em conformidade com o consumo medido pelo hidrômetro da unidade usuária.
IV. O dano moral, inclusive nas relações de consumo, resulta de ato ilícito que viola a dignidade pessoal ou algum atributo da personalidade do consumidor, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Não há que se cogitar de dano moral na hipótese em que o vazamento ocorre nas instalações internas da unidade usuária e a prestadora de serviços promove regularmente a cobrança com base na medição do hidrômetro.
VI. Apelação parcialmente provida.